Tribunal: CARF
Processo: 12266.721083/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.721083/2012-84
ACÓRDÃO
3301-014.172 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual,
todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob
pena de preclusão consumativa, não podendo o órgão ad quem conhecer
de matéria inédita, não anteriormente questionada, pena de violação do
devido processo legal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configura prestação de informação fora do prazo.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.172 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721083/2012-84
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida dar-lhe parcial provimento, para
afastar a multa imposta em razão da retificação da declaração aduaneira. Não votou o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que estava impedido.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral),
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 13/04/2012, impondo à
Recorrente 02 multas no valor individual de R$ 5.000,00 por desobediência de prazo
regulamentar, com fundamento no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966 e IN SRF no
800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, a embarcação “Aliança
Brasil” atracou no Porto de Manaus em 26/03/2012 às 07:33, tendo feito a inclusão do
CE/Mercante Agregado no 011205053177000 nessa mesma data, às 07:33:36, gerando o primeiro
bloqueio automático e a primeira multa.
Posteriormente, em 27/03/2012, a Recorrente solicitou a retificação do “item de
carga 01” para a inclusão de NCM, gerando o segundo bloqueio automático e a segunda multa.
Em 13/08/2012, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 44-47), não
questionando a ocorrência dos fatos, e requerendo a relevação da penalidade a si imposta com
base no artigo 736 do Decreto no 6.759/2009.
Em 14/08/2012, a Recorrente juntou nova peça impugnatória (fls. 96-118), tendo
apresentado os seguintes argumentos recursais:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.172 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721083/2012-84
3
(a) Ilegitimidade passiva do agente marítimo;
(b) Nulidade do auto de infração por ofensa ao princípio da motivação e finalidade
da sanção;
(c) Nulidade do auto de infração por inexistência de má-fé e desobediência aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sessão de 27/12/2019, a DRJ conheceu da primeira Impugnação apresentada
(acórdão no 12-113.183, fls. 161-167), porém, rejeitou a segunda, pois não identificou a juntada de
instrumento de procuração válido, tendo, no mérito, reconhecido a ocorrência dos fatos
geradores das multas para negar provimento ao recurso.
Em 04/03/2020, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 176-211),
tendo apresentado os seguintes argumentos recursais:

(a) Nulidade do auto de infração, uma vez que a Recorrente faria parte da
Associação Nacional das Empresas Transitárias e, por isso, seria beneficiária de
decisão judicial que determinou que a Receita Federal se abstivesse de aplicar
multas aduaneiras por prestação extemporânea de informações à Aduana (Ação
Coletiva no 0005235-86.2015.4.03.6100);
(b) Ilegitimidade passiva do agente marítimo;
(c) Nulidade do auto de infração em decorrência da revogação do art. 45 da IN SRF
no 800/2007;
(d) Configuração de bis in idem;
(e) Ocorrência de denúncia espontânea;
(f) Ausência de tipificação da conduta, conforme Solução de Consulta Cosit no
02/2016, pois não há previsão legal para a imposição de multa em razão de
simples retificação;
(g) Inocorrência de omissão e, portanto, a conduta seria atípica;
(h) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido de relevação da penalidade não foi trazido nesse Recurso.
É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.172 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721083/2012-84
4
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Isto posto, a primeira observação a se fazer é a de que as matérias recursais
submetidas a julgamento não foram veiculadas na peça impugnatória da Recorrente e, assim, não
foram objeto de apreciação pela Instância a quo.
Para as matérias intempestivamente apresentadas, tem-se que já se encontram
preclusas, razão pela qual entendo seja o caso de não conhecimento, exceto no que diz respeito à
preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de matéria de ordem
pública, e da alegação de revogação do artigo 45 da IN SRF no 800/2007 pela IN RFB no
1.473/2014, relativa à imposição de multa por retificação, pois se trata de fato superveniente à
apresentação da Impugnação.
Em relação à alegação de existência de decisão judicial obtida por Associação da
qual a Recorrente faria parte, também não vejo a possibilidade de conhecimento desse ponto
recursal, pois a alegação não veio acompanhada de provas, tal como o comprovante da situação
de associada à época do protocolo da inicial, bem como a cópia da própria decisão judicial
mencionada.

1. Preliminares
1.1.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade aduaneira não se aplica ao agente marítimo desconsolidador, mas apenas ao
transportador contratual, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo
deste processo administrativo.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento
consolidado pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, onde se fixou tese contrária a sua
pretensão, conforme é possível verificar a seguir:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.172 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721083/2012-84
5
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

E não tendo a Recorrente apresentado argumentos aptos a afastar a
aplicação dessas Súmulas, a preliminar deve ser rejeitada.

2. Mérito
2.1.
Multa por retificação de informações
Alega a Recorrente que a multa aplicada em razão de apresentação retificadora não
seria aplicável, isto porque, primeiro, o dispositivo que teria fundamentado o auto de infração –
art. 45, §, da IN SRF no 800/2007 – teria sido revogado pela IN RFB no 1.473/2014 e, depois,
porque a própria Receita Federal reconheceu que a conduta é atípica, conforme fez constar na
Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
De fato, assiste razão nas alegações feitas pela Recorrente, valendo-se aqui pontuar
que, de acordo com o artigo 106, inciso II, “a”, do CTN, a norma jurídica posterior se aplica a ato
ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado, deixar de defini-lo
como infração.
Ademais, embora o caso aqui em análise não seja idêntico – isto porque, ao
contrário do precedente sumulado, a declaração original foi apresentada a destempo –, pode-se
dizer que a questão já se encontra pacificada em favor do contribuinte, pois esse também é o
entendimento constante da Súmula CARF no 186.
E por essas razões, entendo que deva ser dado provimento ao recurso neste
específico ponto, de forma a afastar a multa em virtude de simples retificação de declaração
aduaneira.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, dou provimento parcial, para afastar a multa imposta em razão da retificação de
declaração aduaneira.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.172 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721083/2012-84
6

Fl. 248
DF CARF MF
Original